Tribunal: TJDFT
Processo: 0721422-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MULTA ( artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil). NÃO APLICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por entender preclusa a discussão sobre a inexistência de prejudicialidade externa entre embargos à execução e ação de rescisão contratual, matéria anteriormente apreciada em recurso anterior perante o mesmo Tribunal.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o agravo interno impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo art. 932, inc. III, do CPC e pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. Razões de decidir.
3. O recurso deve observar o princípio da dialeticidade, demonstrando de forma discursiva e congruente os fundamentos fáticos e jurídicos da irresignação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.
3.1. O art. 1.021, §1o, do CPC exige que o agravante impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, ônus essencial ao conhecimento do agravo interno.
3.2. As razões do agravo interno estão dissociadas da decisão monocrática, pois não enfrentam o fundamento relativo à preclusão já reconhecida em anterior julgamento, limitando-se a repetir argumentos sobre a ausência de prejudicialidade externa que não foram analisados na decisão recorrida, o que impede o conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a penalidade disposta no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil não deve decorrer do mero não conhecimento unânime do recurso ou sua improcedência , mas de sua manifesta inadmissibilidade, a revelar que sua utilização pela parte caracterizou abuso de direito ou seu caráter protelatório ([1] AgInt no AREsp 1455107/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019)
IV. Dispositivo e tese.
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, em violação ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do agravo interno ."
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III, 1.021, §§1o, 4o e 5o.